Tribunal: STF
Processo: HC 57533
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO POR SER SUBSTITUTIVO DO
RECURSO ORDINÁRIO CABIVEL. CONHECEU-SE, POREM, COMO RECURSO
ORDINÁRIO, DE PETIÇÃO EXISTENTE NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS
PROCESSADO NA JUSTIÇA LOCAL E APENSADOS, MAS SE JULGOU ESSE RECURSO
PREJUDICADO, EM FACE DO QUE SE DECIDIU NO RHC 57.585